Tribunal: STF
Processo: ARE 1547525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO CONTA DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra das vítimas na polícia e em juízo, do depoimento testemunhal, além da confissão do réu.



    2. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade que restou, in casu, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada bem próxima do mínimo legal, ou seja, em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.



    3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, principalmente pelos depoimentos das vítimas Cristiano Moreira do Nascimento e Janine Alves Feitosa durante a fase inquisitiva e a instrução criminal, bem como pelo depoimento da testemunha de acusação PM Anderson Mário Barros da Costa, além da confissão do acusado Iago.



    A vítima Cristiano Moreira do Nascimento declarou em juízo (doc. ID 18028716) que estava em um açougue no bairro Cidade Jardim, quando o acusado chegou e exigiu a entrega da chave da moto, ocasião em que tentou efetuar um disparo com a arma de fogo que trazia consigo, mas o objeto falhou. Relatou que conseguiu recuperar o bem subtraído em perfeito estado, afirmando que reconheceu o denunciado em delegacia poucos dias depois dos fatos. Asseverou que o acusado estava sem capacete e sem máscara no momento da ação criminosa, aduzindo que os fatos ocorreram em um sábado e o reconhecimento do réu se deu na segunda-feira seguinte.



    (...)



    Em seu interrogatório judicial, o denunciado Iago Morand Silva Nascimento confessou a autoria delitiva , relatando que praticou o crime em apuração utilizando “uma réplica de pistola 635”.



    (...)



    Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma, inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente